Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JULICIO VICENTE DA COSTA - CPF: 140.402.631-20 (AGRAVADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL
PARA

RECONHECER
ABATIMENTO EM DUPLICIDADE DE DEPÓSITO JÁ CONSIDERADO EM LAUDO HOMOLOGADO. ART. 494, I, DO CPC.

AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA.

MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC.
REAPLICAÇÃO INDEVIDA (BIS IN IDEM)
.
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu erro material para retificar o saldo devedor, afastando abatimento anteriormente determinado e determinou incidência de multa e honorários de 10% (cada), nos termos do art. 523, §1o, do CPC, além de homologar atualização do débito e apontar saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
: (i)
há possibilidade de
retifica
r

a determinação de
abatimento em duplicidade do depósito

ou
é
vedada pela coisa julgada; (
ii
) é legítima a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC.

III. Razões de
decidir

3.
O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC), sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão, quando a retificação se limita a sanar interpretação objetiva do cálculo, sem rediscutir o mérito ou alterar o título executivo, como na hipótese de repetição indevida de abatimento já computado.

4.
A multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC incidem uma única vez sobre o saldo remanescente após o prazo do pagamento voluntário, sendo
vedada nova aplicação
se já estiverem incluídos no cálculo homologado, para evitar
bis in idem
.

5
.
A
usente prova de má-fé, afasta-se a multa
requerida por litigância
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

“1. A eliminação de abatimento em duplicidade de depósito já computado em laudo homologado configura correção de erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem afronta à coisa julgada ou à preclusão.

2. A multa e os honorários do art. 523,
§1o, do CPC
incidem uma única vez

sobre o saldo remanescente, sendo indevida a reaplicação quando já incorporados ao cálculo homologado.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 494, I; 523, caput e §1o; 85, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.369.460/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25.03.2019; TJMT, N.U 1016388-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2025, DJE 12.06.2025;
TJ-GO 5611902-93.2021.8.09.0051, Relator.: Desembargador Itamar de Lima, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
o Cumprimento de sentença
no
0009933-32.2016.8.11.0041
,
requerido
por

JULICIO VICENTE DA COSTA
.

A decisão
reconheceu
a ocorrência de erro material na decisão
(id.
200941610
) e retificou
o saldo devedor para R$ 138.037,20, conforme cálculos

homologados (
id.
199562052)
, deferiu aplicação de multa e honorários advocatícios de 10%, cada um, sob fundamento de pagamento extemporâneo, homologou cálculos de id. 213954182 e reconheceu como saldo remanescente a quantia de R$ 59.820,30
(id.
343492850
).

O
agravante
sustenta
a necessidade da reforma da decisão, argumentando
, em síntese, afronta à coisa julgada material e à preclusão, uma vez que a controvérsia acerca da dedução do valor já depositado foi expressamente examinada, rejeitada em sede de embargos de declaração e definitivamente acobertada pelo trânsito em julgado.

Alega a impossibilidade de reabrir a discussão sob o pretexto de correção de erro material, porquanto a matéria envolve juízo valorativo e interpretação jurídica acerca dos critérios de cálculo, não se tratando de
simples inexatidão aritmética passível de retificação.

Aponta a ocorrência de decisão surpresa, viola
ndo

o
contraditório, diante da ausência de
sua
prévia oitiva
e a

configuração de
bis in idem
ao aplicar multa e honorários advocatícios de 10%
, pois já teriam sido contemplados nos cálculos anteriormente homologados, sendo indevida nova incidência
(id.
343488893
).

Requer o provimento
do
recurso
para declarar a nulidade absoluta da decisão agravada
ou, s
ubsidiariamente,
reconheça
a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a decisão recorrida autorizou nova incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil
, requerendo
a realização de novos cálculos

(id.
343488893
)
.

O efeito suspensivo

foi indeferid
o
(id.
345232399
).

O agravado
defende
que a decisão apenas corrigiu erro material consistente na duplicidade de abatimento do depósito de R$ 27.385,03, sem ofensa à coisa julgada.
Aduz
a incidência da multa e dos honorários,
pois
o pagamento foi parcial e extemporâneo, legitimando a atualização do débito.

R
equer
o não provimento do recurso, condenação do agravante em

litigância de
má-fé
, em
honorários
litigiosos
de 20%
e autorizar a
expedição de alvará do valor incontroverso de R$ 31.579,96
(id.
343902857
)
.

O agravante
interpôs
Agravo interno
argumentando o atendimento dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal
e o provimento do recurso para suspender o Cumprimento de sentença

(
id.
350671881
)
.

Em contrarrazões ao Agravo interno, o agravado requer a perda do objeto, diante da inclusão em pauta, ou o seu desprovimento (id. 350892865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

C
uida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente
postula
o recebimento da quantia de R$ 138.037,20, atualizada até 02/07/2025, conforme apurado no Laudo Pericial (Ids. 194668752 e 199562052,

PJ
e
1
a
), valores estes devidamente homologados pelo Juízo (id. 200941610
,

Pj
e
1a
).

Na mesma decisão, determinou-se o abatimento da quantia de R$ 27.385,03, fixando-se como saldo remanescente o montante de R$ 110.652,17
e
as partes interpuseram recursos.

O exequente manejou
recurso de
apelação,
o
qual não foi conhecid
o
(id. 213764694,
PJe
1
a
)
e

o
executa
do
interpôs
agravo de instrumento, sustentando que o laudo homologado não teria considerado integralmente liberações ocorridas nos anos de 2012 e 2013, o que teria inflado o valor executado.
Esta Câmara, entretanto, negou provimento
ao
Agravo
de instrumento

(id. 210984913,
PJe
1
a
).

Posteriormente, o executado efetuou o depósito da quantia de R$ 115.942,21, tendo o Juízo autorizado o levantamento do numerário em favor do exequente e de sua patrona (id. 214782018,
PJe
1
a
).

Na sequência, a requerimento
do exequente
, o Juízo reconheceu a existência de erro material no abatimento anteriormente determinado, restabelecendo o valor integral de R$ 138.037,20 e acolhendo, ainda, o pleito
de
incidência da multa e dos honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%
(
art. 523, §1o, do CPC
)
(id. 217376290,
PJe
1
a
).

É sobre essa decisão o objeto do presente
recurso.

1. Da coisa julgada

Aduz o agravante

o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada material e de preclusão consumativa quanto à decisão que, com fundamento na existência de erro material, retificou o comando que havia determinado o desconto da quantia de R$ 27.385,03.

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão se limitou a retificar o valor do
quantum
devido com fundamento na correção de erro material. Não houve rediscussão do mérito ou modificação do título judicial, mas simples adequação do comando decisório a inexatidão objetiva verificada no cálculo, providência expressamente autorizada pelo ordenamento processual.

O laudo pericial homologado já havia considerado o abatimento do valor de R$ 27.385,03, correspondente a depósito realizado nos autos. Não obstante, na decisão subsequente, ao fixar o saldo remanescente, determinou novamente o desconto da mesma quantia, incidindo em duplicidade.

A hipótese não envolve rediscussão de critério jurídico de cálculo, tampouco modificação do título executivo. Trata-se, com precisão técnica, de erro de leitura do cálculo homologado, consistente na indevida repetição de abatimento já efetivado.

Erro material dessa natureza, decorrente de inexatidão objetiva na compreensão do demonstrativo, não se submete à preclusão nem se acoberta pela coisa julgada material, nos termos do art. 494, I, do CPC.

A correção de inexatidões materiais não implica reexame do mérito, mas simples adequação do comando decisório à realidade matemática já reconhecida.

Nessa linha de raciocínio, esta Corte decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado e enfrentou os principais pontos controvertidos, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

4. A tentativa da parte embargante de obter acolhimento do "cenário 2" configura rediscussão de mérito, vedada em sede de embargos declaratórios, notadamente porque o referido cenário extrapola os limites do título executivo judicial e da decisão transitada em julgado, violando a coisa julgada.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a correção de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não implique revisão de critérios jurídicos previamente decididos.
No caso concreto, a Contadoria, ao elaborar o "cenário 2", procedeu a novo cálculo com base em parâmetros distintos dos fixados na sentença, não se tratando, portanto, de mero erro material.

6. A preclusão lógica ou consumativa, bem como a alegação de inércia do recorrido, foram rejeitadas implicitamente pela Corte ao afirmar que os parâmetros da condenação já estavam definitivamente fixados, sendo inviável sua rediscussão.

7. A exigência de prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário não obriga o julgador a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.

8. Embargos declaratórios não se prestam à reiteração de teses já devidamente enfrentadas. A simples discordância com a decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A correção de erro material nos cálculos do cumprimento de sentença é possível a qualquer tempo, desde que não implique alteração dos critérios definidos em decisão transitada em julgado.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame de fundamentos já analisados de forma suficiente.

3. A ausência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e adequada à solução da controvérsia.

(N.U 1022518-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025).

Assim, ao retificar a decisão para afastar o desconto em duplicidade, o Juízo se limitou a corrigir parte do
decisum
que continha vício objetivo, preservando integralmente o conteúdo substancial da decisão homologatória
,
não havendo que se falar afronta à coisa julgada
.

2
.
Da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC

O recurso busca o afastamento da nova incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, ao sustentar que a decisão promoveu a reaplicação indevida das penalidades legais sobre o mesmo inadimplemento, configurando duplicidade.

A
multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, revestem-se de natureza sancionatória e coercitiva, concebidos pelo legislador como instrumento de estímulo ao cumprimento espontâneo da obrigação no prazo legal.

Trata-se de mecanismo processual destinado a conferir efetividade à tutela jurisdicional, desestimulando a inércia do devedor e promovendo a pronta satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Assim, a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC devem incidir apenas uma única vez, visto a impossibilidade de dupla incidência, quando o cálculo apresentado e homologado já contempla, de forma expressa, tais acréscimos legais.

O demonstrativo que embasou a homologação já incorporou a multa de 10% e os honorários de 10% do cumprimento de sentença
, conforme

Ids. 194668752 e 199562052 (
PJe
1a
)
.

Assim,
a
nova incidência desses mesmos percentuais configuraria
bis in idem
, com indevido acréscimo do crédito, em descompasso com o art. 523, § 1o, do CPC
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLA INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS COM FUNDAMENTO NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. MANTENÇA DE UMA ÚNICA INCIDÊNCIA. 1. Nos moldes do que dispõe o art. 523, § 1o, do CPC, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 2. Já tendo sido anteriormente reconhecido em sede de agravo de instrumento que já estavam a incidir a multa e os honorários, desde o comparecimento do devedor aos autos com oferta de impugnação, não há como falar em nova incidência de tais valores. Assim, os cálculos a serem realizados devem observar uma única incidência e, ainda, atentando-se ao fato de que os valores depositados judicialmente, embora não autorizados, foram já objeto de atualização. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada no ponto impugnado.

(TJ-GO 5611902-93.2021.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

Assim, reconhecida a inclusão prévia dos acréscimos no cálculo homologado, impõe-se afastar nova aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, limitando a exigência ao montante já definido
, devendo a
execução
prosseguir
apenas pelo saldo efetivamente devido
.

No que se refere ao pedido formulado pelo agravado em contrarrazões, de condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sob a alegação de litigiosidade, não há como acolhê-lo
, diante
da

ausência
de
pronunciamento jurisdicional prévio sobre a matéria.

Desse modo, descabe a esta instância examiná-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância, sobretudo porque a
devolutividade
recursal se limita aos capítulos efetivamente decididos no pronunciamento impugnado.

Por oportuno,
também
não há como acolher o pedido de aplicação de multa ao agravante, pois não há provas suficientes que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento
apenas
para
afastar a
dupla
incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC
no cálculo
.

JULGO prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026